Tribunal: TJES
Processo: 5009450-72.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009450-72.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: THAMYRES ALVES LEITE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, previsto no art. 121, § 2º, c/c art. 14, II, do Código Penal, buscando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, sob o fundamento de ser mãe de criança menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se a condição de mãe de criança menor de 12 anos autoriza a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de habeas corpus exige demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder cognoscível de plano, circunstância não verificada no caso.

O fumus comissi delicti decorre da denúncia recebida e dos elementos constantes dos autos, evidenciando a plausibilidade da imputação criminal.

O periculum libertatis encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada.

A gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi e pela imputação de tentativa de homicídio qualificado, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 318-A, I, do CPP impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

O delito de homicídio qualificado tentado possui violência contra a pessoa como elemento inerente à sua própria natureza, incidindo a vedação legal à concessão da prisão domiciliar.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas nem suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da tentativa de homicídio qualificado constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não se aplica à mulher acusada de crime cometido com violência contra a pessoa.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são inadequadas quando não oferecem proteção equivalente à prisão preventiva diante da periculosidade concreta evidenciada nos autos.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312, 318-A, I, e 319; Lei nº 13.769/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641/SP; entendimento consolidado do STJ quanto à idoneidade da gravidade concreta do delito e do modus operandi para fundamentar a prisão preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente remédio heroico. No mérito, contudo, verifico que a pretensão defensiva não merece prosperar.

A concessão de
Habeas Corpus
pressupõe a existência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder cognoscível de plano. Na hipótese vertente, o exame dos autos principais revela que a paciente foi denunciada e responde a processo perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada (artigo 121, § 2º, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal), figurando como vítima Thaynara Santana.

Ao contrário do que aduz a impetração, o decreto prisional preenche os requisitos do art. 312 do CPP. O
fumus comissi delicti
sobressai robusto da denúncia recebida (ID 19661745), enquanto o
periculum libertatis
está assentado na necessidade premente de resguardo da ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. No caso em tela, a natureza do crime (tentativa de homicídio qualificado) impõe uma resposta firme do aparato judicial para estancar o sentimento de impunidade social na comarca de origem.

Além disso, a defesa técnica acostou aos autos a certidão de nascimento de prole menor (ID 19661750). Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, e o legislador ordinário (Lei nº 13.769/18) tenham estabelecido a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, criaram-se
exceções expressas e intransponíveis
.

Dispõe o artigo 318-A do Código de Processo Penal:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que
:

I -
não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa
; [...]

O crime imputado à paciente — homicídio qualificado em sua modalidade tentada — possui a violência física contra a vida humana em sua própria essência elementar. Portanto, a vedação contida no inciso I do supracitado artigo afasta peremptoriamente o benefício da prisão domiciliar automática, sobrepondo-se o dever do Estado de resguardar a ordem pública e a integridade da instrução no Tribunal do Júri.

Demonstrada a periculosidade e a gravidade em concreto, exsurge evidente que as medidas cautelares dispostas no artigo 319 do CPP não se revelam aptas, suficientes ou proporcionais para atingir a mesma eficácia de proteção social que a prisão preventiva impõe neste momento processual.

Outrossim, condições pessoais favoráveis (como primariedade ou residência fixa) não têm o condão de, por si sós, revogar a custódia quando presentes os requisitos autorizadores da prisão penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus
, mas
DENEGO A ORDEM
pleiteada, mantendo incólume a segregação cautelar da paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.